Tribunal: TJSP
Processo: 1500851-73.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – Dúvida razoável quanto ao vínculo associativo – Absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como o dolo de mercancia – Validade da fala dos policiais – Manutenção da condenação por este delito – Penas-bases bem exasperadas diante da

Ementa:
*ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – Dúvida razoável quanto ao vínculo associativo – Absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como o dolo de mercancia – Validade da fala dos policiais – Manutenção da condenação por este delito – Penas-bases bem exasperadas diante da vultosa quantidade de droga apreendida – Possibilidade de, na segunda fase, reduzir as penas de Jean, Bruno e Matheus pelas atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa – Acréscimo para Eneias, tocante à reincidência, em fração menor, vez que condenação anterior pelo crime do art. 28, da Lei de Drogas, não enseja a agravante – Descabimento de reconhecimento do tráfico privilegiado também em relação aos réus primários, vez que as circunstâncias delitivas indicam envolvimento com organização criminosa – Manutenção do regime fechado, único suficiente à repreensão das condutas – Recursos defensivos parcialmente providos (voto no 42793)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500851-73.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes MATHEUS DANTHON MARTINS DE MORAES, JEAN SANTOS
MIRANDA, BRUNO DOS SANTOS GONÇALVES e ENEIAS DOS SANTOS
TEIXEIRA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos
defensivos para absolver os réus quanto ao crime de associação ao tráfico ilícito de
entorpecentes e, em seguida, reduzir as penas remanescentes, nos termos que constarão
do acórdão, mantendo-se o regime prisional fechado para início de seus descontos. V.
U.
Sustentou oralmente o Dr. Marcelo Marcelo Mitsuaki Takemoto e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42793
APEL No: 1500851-73.2019.8.26.0559
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTES..: BRUNO DOS SANTOS GONÇALVES, ENEIAS DOS SANTOS
TEIXEIRA RAMOS, JEAN SANTOS MIRANDA E MATHEUS
DANTHON MARTINS DE MORAES
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO Dúvida razoável quanto ao
vínculo associativo Absolvição, nos termos do art. 386, VII,
CPP
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
Quadro
probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar
materialidade e autoria, bem como o dolo de mercancia
Validade da fala dos policiais Manutenção da condenação por
este delito Penas-bases bem exasperadas diante da vultosa
quantidade de droga apreendida Possibilidade de, na segunda
fase, reduzir as penas de Jean, Bruno e Matheus pelas
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
Acréscimo para Eneias, tocante à reincidência, em fração
menor, vez que condenação anterior pelo crime do art. 28, da
Lei de Drogas, não enseja a agravante Descabimento de
reconhecimento do tráfico privilegiado também em relação aos
réus primários, vez que as circunstâncias delitivas indicam
envolvimento com organização criminosa Manutenção do
regime fechado, único suficiente à repreensão das condutas
Recursos defensivos parcialmente providos (voto no 42793)*.
A r. sentença de fls. 609/620, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar ENEIAS DOS SANTOS TEIXEIRA RAMOS à
pena total de 12 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, mais 1821
dias-multa, no piso legal; JEAN SANTOS MIRANDA à
reprimenda de 11 anos, 03 meses e 10 dias de
reclusão, também no regime prisional mais gravoso,
além do pagamento de 1593 diárias de multa, no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor unitário mínimo legal; e BRUNO DOS SANTOS
GONÇALVES e MATHEUS DANTHON MARTINS DE MORAES às
penas de 09 anos e 08 meses de reclusão, no regime
reclusivo fechado, além do pagamento de 1366 dias-
multa, também no piso legal, todos por ofensa aos
artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006,
negado a todos o recurso em liberdade.
Recorrem Matheus e Bruno, às fls.
681/688, pela absolvição quanto ao crime de
associação ao tráfico, porque frágeis as provas a
ele referentes, bem como pelo reconhecimento do
tráfico privilegiado.
Já Jean, às fls. 690/707, busca sua
absolvição, alegando a insuficiência probatória e
também a atipicidade da conduta a ele atribuída.
Subsidiariamente, requer a redução da pena e
alteração do regime prisional.
Eneias, por sua vez, apela por sua
absolvição, às fls. 713/721, alegando que o
conjunto
probatório
está
fundado
nas
falas
controversas dos policiais. Em sede alternativa,
aduz a necessidade de reforma da pena e alteração
do regime carcerário.
Recursos processados e respondidos,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com
manifestação
ministerial,
em
ambas
as
instâncias, por seu desprovimento.
É o relatório.
Foram os réus denunciados porque,
previamente associados à prática de narcotráfico,
no dia 11 de junho de 2.019, por volta de 22h30,
na Estância dos Dezoito, no 1000, e também na Rua
5, no 344, em São José do Rio Preto, agindo em
concurso e unidade de propósitos, guardavam,
possuíam e transportavam, para fins de comércio,
44 tijolos de maconha, pesando cerca de 31,04 kg.
Segundo
a
inicial
acusatória,
informados de que Eneias e Jean vinham praticando
o tráfico ilícito de entorpecentes na região do
Recanto
dos
Dezoito,
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina avistaram um veículo
FIAT/Marea, placas DFH-5254, conduzido por Eneias,
trazendo Jean como passageiro, notando que era
acompanhado
pelo
automóvel
VW/Santana,
placas
BLV-0396, dirigido por Matheus, motivo pelo qual
resolveram abordá-los.
Em revista no veículo FIAT/Marea, os
policiais encontraram 11 tijolos de maconha,
envoltos por fita adesiva verde e marrom, além da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$ 120,00 em dinheiro.
Já
no
veículo
VW/Santana,
foram
localizados 10 tijolos de maconha também embalados
por fita adesiva verde e marrom, mais outros 10
tijolos de maconha embalados em plástico transparente. Os três acabaram confirmando o
tráfico e indicaram um outro local onde havia mais
droga armazenada, para onde os agentes da lei se
deslocaram, encontrando Bruno na posse de 13
tijolos de maconha embalados em fitas verde e
marrom, guardados atrás de um tanque. Na sala
deste imóvel, os policiais encontraram R$ 515,00
em dinheiro, bem como uma balança digital, uma
faca, uma marreta de borracha e um rolo de
plástico filme, objetos utilizados para preparar a
droga para venda, de modo que todos foram presos
em flagrante.
Destacou a denúncia ainda que “BRUNO
recebia R$500,00 por semana de ENEIAS e JEAN para
guardar a droga.
É dos autos que os denunciados estavam
associados na prática do tráfico de drogas naquela
região, sendo que o denunciado MATHEUS fazia o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte, junto com os denunciados ENEIAS e JEAN,
que comandavam o tráfico ali, enquanto o denunciado
BRUNO guardava e preparava a droga” (fls. 217).
Tocante à condenação pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, pese o empenho
das combativas defesas, a condenação dos acusados
deve ser mantida.
A materialidade está comprovada por
meio do auto de exibição e apreensão (fls. 45/48),
laudo de constatação prévia (fls. 66/70) e exame
químico-toxicológico
(fls.
248/251),
enquanto
autoria e dolo de mercancia se evidenciam a partir
da prova oral.
Após
se
manter
silente
na
fase
investigativa (fls. 36), Bruno disse em Juízo que,
encontrando-se desempregado e com dificuldade de
alimentar seus filhos, acabou aceitando proposta
para que guardasse as drogas em sua casa, em troca
de R$ 500,00. Negou qualquer ligação com os
corréus,
tendo
conhecido
Matheus
somente
no
momento em que compareceu à sua casa para buscar a
substância, garantindo que o verdadeiro dono da
droga
que não é Eneias ou Jean - encontra-se
solto (mídia digital fls. 541).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já
Matheus,
sempre
que
ouvido,
confirmou que, após carregar pessoalmente seu
veículo com cerca de 20 tabletes de maconha na
casa de Bruno, serviço pelo qual seria pago pelo
verdadeiro proprietário, foi surpreendido pelos
policiais na condução do carro. Esclareceu que,
pouco antes de sua abordagem, os policiais haviam
parado outro veículo, no qual se encontravam
Eneias e Jean, a quem conhecia apenas de vista,
não tendo eles qualquer relação com a substância
que transportava, sequer tendo sido apreendidos
entorpecentes com eles. Negou ter reagido à
atuação policial ou indicado a localização da
chácara onde estava o restante do entorpecente
(fls. 33 e mídia digital fls. 541).
Eneias e Jean, por sua vez, negaram a
prática delitiva sempre que ouvidos.
Na Delegacia, Eneias afirmou que se
encontrava trabalhando com carteira assinada havia
mais de três anos, negando qualquer envolvimento
com o narcotráfico. Sobre o dia dos fatos, relatou
que estava num bar com seu amigo Jean e resolveram
mudar de estabelecimento, este situado no Recanto
Dezoito, motivo pelo qual conduzia seu veículo,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazendo Jean como passageiro, nessa direção.
Chegando a uma estrada de terra, foram parados por
policiais, que os abordaram de forma deveras
brusca, o que revoltou o interrogando. Garantiu
que nada de ilícito foi encontrado consigo ou com
o corréu, e também no interior do automóvel.
Durante a abordagem, outro carro foi parado, dele
desembarcando
um
rapaz
que
não
conhecia
anteriormente, podendo ver o momento em que sacos
pretos foram retirados do automóvel, ocasião em
que os milicianos avisaram que se tratava de
drogas, pressionando o interrogando e o amigo para
que admitissem a propriedade. Já na Delegacia,
deparou-se com Bruno detido (fls. 24).
Em Juízo, relatou que, naquele dia,
após voltar para casa do trabalho e tomar um
banho, resolveu tomar uma cerveja e deparando-se
com Jean na frente da casa de sua namorada,
convidou-o para se juntar a ele. Já às 21h
aproximadamente, resolveram ir embora do bar e, na
estrada, notou um veículo na direção contrária com
a luz alta, parando seu carro. Neste momento, os
policiais militares se aproximaram e abriram as
portas, retirando-os truculentamente do carro,
inclusive mediante esganamento, e os algemaram.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após
receberem
resposta
positiva
quanto
a
ostentarem antecedentes criminais, os milicianos
revistaram
seu
automóvel,
nada
de
ilícito
encontrando. Ato contínuo, os policiais ainda
pararam
dois
carros
e
duas
motocicletas,
realizando o mesmo procedimento, sem qualquer
apreensão de ilícitos. Em dado momento, foi parado
um terceiro veículo, conduzido por Matheus, tendo
os milicianos resolvido liberar os indivíduos que
não contavam com quaisquer antecedentes, mantendo
apenas os réus no local. Acredita que algo de
ilícito foi encontrado com Matheus, mas não
presenciou a apreensão de qualquer droga, que viu
somente na Delegacia. Também negou ter resistido à
prisão (mídia digital fls. 541).
Jean,
perante
a
d.
autoridade
policial, confirmou que voltava do bar com Eneias,
quando foram parados pelos policiais, que vinham
pela direção contrária e com a luz alta. Afirmou
que, após revistados, sendo encontrados somente
dinheiro e telefone celular em poder de ambos,
foram colocados deitados no chão, ocasião em que
os milicianos ainda pararam outros veículos, não
sabendo o interrogando o que estava acontecendo.
Negou ter visto a abordagem do veículo Santana

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduzido por Matheus ou apreensão de drogas, o
que informado pelos policiais. Também afastou o
fato de ter admitido a prática delitiva ou
apontado a chácara aos agentes da lei (fls. 28).
Sob o crivo do contraditório, após
esclarecer que vinha trabalhando com pintura e
instalação de ar condicionado, confirmou ter ido a
um bar com o amigo Eneias, onde chegaram às 18h
aproximadamente. Depois de certo tempo, resolveram
ir embora e, no trajeto, depararam-se com o farol
alto de um veículo, ficando com a visão
prejudicada. Logo as portas do carro foram abertas
e eles retirados à força pelos policiais, que
ainda
os
agrediram
e
perguntaram
se
tinham
passagem, o que confirmado por ambos. Nada de
ilícito foi encontrado em revista pessoal ou
veicular. Acabaram os milicianos parando mais
alguns automóveis e, ao revistarem um dos carros,
liberaram aqueles que não tinham antecedentes.
Foram colocados na viatura e somente na Delegacia
vieram a saber que estavam sendo acusados de
transportar tijolos de maconha, o que por ele
veementemente negado. Negou conhecer os demais
corréus ou os policiais, afirmando terem sido
conduzidos diretamente à Delegacia, não passando

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em qualquer chácara (mídia digital fls. 541).
A negativa de Jean e Eneias, no
entanto, não convence, diante dos demais elementos
produzidos nos autos.
Perante o N. Juízo a quo, o policial
militar Eduardo Augusto dos Santos Coelho relatou
que, sendo de conhecimento da equipe que Eneias e
Jean
vinham
armazenando
drogas
na
região,
resolveram patrulhar pelo bairro até o momento em
que se depararam com o veículo conduzido por
Eneias, trazendo Jean como passageiro, sendo
seguido por um automóvel Santana, resolvendo
abordá-los. Os acusados tentaram empreender fuga,
mas acabaram detidos. Em busca pessoal, nada de
ilícito foi encontrado em poder dos réus, mas no
veículo ocupado por Eneias e Jean havia 11 tijolos
íntegros de maconha, enquanto o Santana conduzido
por Matheus transportava 10 tijolos inteiros, e
outros 10 meio-tijolos da mesma droga. Indagados
separadamente, os três admitiram terem acabado de
carregar os veículos com as drogas em uma chácara,
por eles apontada, local onde Bruno indicou a
localização de outras 13 porções de maconha, sendo
apreendidos também dinheiro e uma balança de

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisão, faca, marreta e rolos de plástico filme.
Este réu acabou esclarecendo ainda que vinha
recebendo R$ 500,00 semanais de Eneias e Jean para
guardar os entorpecentes, o que já fazia havia
três semanas, chegando a armazenar 170 tijolos da
substância na semana anterior. Acrescentou que as
suspeitas
de
envolvimento
de
Jean
e
Eneias
advinham de informações obtidas na apreensão de
crianças e adolescentes que realizavam a venda de
drogas para eles, mas nunca montaram campana para
confirmar os fatos. Necessário solicitar apoio
para conduzir os réus à Delegacia, havia no total
oito policiais atuando na ocorrência, mas não
agentes da lei à paisana, acreditando que os
veículos descaracterizados que os réus alegaram
que circulavam pelo local eram de seguranças
particulares das propriedades da região. Garantiu
ter ouvido a admissão informal de Eneias e Jean,
que apontaram a chácara onde estava o resto dos
tóxicos,
local
onde
Bruno
confirmou
que
os
automóveis haviam acabado de ser carregados (mídia
digital fls. 495).
Seu colega de farda Rafael César
Viana
Alvarenga
declarou
no
mesmo
sentido,
acrescentando que Eneias era apontado como chefe

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do tráfico na região e também que os tijolos de
maconha encontrados no carro de Eneias, no carro
de Matheus e na chácara de Bruno estavam embalados
da mesma forma. Esclareceu conhecer apenas Eneias
dos réus, nada tendo contra ele, e que havia
denúncias da prática de narcotráfico por Jean
também (mídia digital fls. 541).
Veja-se
que
o
depoimento
de
policiais, que no cumprimento de sua missão atuam
na repressão penal, é tão válido como qualquer
outro testemunho, como já assentado pacificamente
pela
doutrina
e
jurisprudência.
Merece
credibilidade e, se em acordo ou conformidade com
as demais provas, justifica um decreto condenatório. Tem-se proclamado, de forma
reiterada, que a circunstância de a testemunha ser
policial não afeta, positiva ou negativamente, o
valor probante de sua palavra. O Col. STF
pacificou entendimento nesse sentido ao decidir
que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo,
sob
garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem
se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos” (HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
E não há quaisquer indícios nos autos
de que os depoimentos dos agentes da lei dotados
de fé pública e imparcialidade - devam ser
recebidos com reservas ou de que tenham motivos
para prejudicar os réus, como por eles alegado sem
qualquer embasamento fático.
As testemunhas indicadas pela defesa,
por sua vez, nada esclareceram sobre os fatos,
apenas garantindo a idoneidade de Eneias e Jean,
rapazes
trabalhadores,
desconhecendo
seu
envolvimento com tóxicos (mídia digital).
Assim, as circunstâncias devidamente
comprovadas ao longo da instrução processual
conduzem
à
certeza
da
responsabilização
dos
apelantes pelo crime previsto no artigo 33, da Lei

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Drogas.
Ora, havendo notícias de que Jean e
Eneias vinham praticando o narcotráfico na região,
os policiais militares patrulhavam pelo bairro a
fim de localizá-los, tendo, no dia dos fatos, se
deparado com ambos a bordo do veículo Marea,
seguido por um carro Santana, resolvendo proceder
a abordagem.
No interior de ambos os automóveis,
foram encontradas consideráveis quantidades de
maconha e, entrevistados separadamente
havia
pelo menos uma equipe com quatro agentes da lei no
momento, antes da chegada do apoio, sendo evidente
a possibilidade matemática de terem distanciado os
três réus e os ouvido isoladamente -, Jean, Eneias
e Matheus acabaram admitindo informalmente que
haviam carregado os automóveis numa chácara nas
proximidades,
onde
foi
encontrado
Bruno,
juntamente com o restante dos entorpecentes.
Certo é que os acusados buscaram
desqualificar a fala dos policiais, alegando
estarem eles mentindo quanto à apreensão de drogas
no carro de Eneias e Jean, detidos somente por
contarem com antecedentes.

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De se ver, no entanto, que tais
alegações não são aptas a fragilizar a prova
acusatória, consubstanciada na firme fala dos
policiais, não se vislumbrando as divergências
apontadas por suas d. defesas, vez que declararam
os fatos da mesma forma sempre que ouvidos, não
importando alguns detalhes como o fato de ser ou
não Eneias apontado como o “chefe” do tráfico ou
como obtiveram informações sobre o narcotráfico
praticado por ambos os réus
não tenham sido
afirmados
por
ambos,
porque
periféricos
às
circunstâncias delitivas.
Veja-se ser totalmente inverossímil a
fala dos réus no sentido de que, após sua
abordagem, diversos veículos foram averiguados até
a parada do automóvel conduzido por Matheus.
Ora, querem fazer acreditar que os
milicianos, somente por terem Jean e Eneias
confirmado
contarem
com
passagens
criminais
anteriores, insistiram em encontrar drogas em
outros veículos, parando todos até a localização
da maconha no carro de Matheus, o que certamente
tratar-se-ia de incrível coincidência, o que não
convence,
mormente
por
terem
os
milicianos

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecido que resolveram parar ambos os veículos
porque estavam muito próximos entre si, o que lhes
causou fundada suspeita.
Destaque-se
que
foram
os
carros
abordados, ainda conforme a fala dos milicianos -
não afastada a contento pelas d. defesas -, a uma
distância aproximada de 800m da chácara de Bruno,
e também que as porções de maconha encontradas nos
dois veículos e no imóvel estavam embaladas da
mesma forma, tudo a corroborar terem eles admitido
informalmente que os carros foram carregados
naquele local.
Estivessem Jean e Eneias realmente no
bar naquela noite, como ambos aduziram, deveriam
ter arrolado testemunhas que confirmassem o álibi,
como lhes cabia nos termos do artigo 156, da
legislação processual penal, mas trouxeram apenas
pessoas que garantiram serem eles trabalhadores,
circunstância essa que não afasta a possibilidade
de também praticarem o narcotráfico.
Não se está aqui a olvidar que Bruno
e Matheus, ambos confessos, buscaram eximir os
corréus de qualquer responsabilidade. A negativa
de ambos neste ponto, no entanto, também não se

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra crível, porque, repise-se, tijolos de
maconha foram apreendidos em posse de Jean e
Eneias.
Isto considerado, não há se cogitar a
absolvição de Jean pela atipicidade da conduta,
vez que as circunstâncias demonstram que não
apenas pegava carona com o amigo, mas estava a ele
conluiado, o que se verifica pelo simples fato de
ter ido com Eneias à chácara buscar a maconha,
parte dela localizada no carro por eles ocupado,
convindo
observar
que
foram
flagrados
transportando a substância, o que, conforme se
infere de simples leitura do dispositivo pelo qual
se viu o réu condenado, já é, por si só, ato
típico, sendo inegável o intuito mercantil.
Mantém-se, portanto, a condenação dos
acusados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Todavia, respeitados doutos
entendimentos diversos, não restou devidamente
comprovada a prática da associação ao tráfico,
devendo
ser
os
recorrentes
absolvidos
deste
delito.
A conduta descrita no artigo 35 da
Lei no 11.343/06 vem representada pelo verbo

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“associar”, que significa agregar-se, unir-se.
Essa associação deve observar, todavia, um mínimo
de estabilidade, não se confundindo com o mero
concurso de agentes.
Tal qual o crime do artigo 288, do
Código Penal, a associação para a traficância
exige elo perene e estruturado entre agentes para
a prática da infração. O de associação em especial
para o crime de tráfico. É delito autônomo e
dispensa até a prova do tráfico, suficiente a
finalidade da associação, sendo imprescindível a
prova da perene associação entre os sujeitos, com
a finalidade específica da traficância.
No
caso
em
apreço,
o
vínculo
associativo existente entre os recorrentes não
restou suficientemente comprovado pelos elementos
de convicção trazidos aos autos.
Ocorre que, apesar de haver notícias
de que Jean e Eneias vinham praticando o
narcotráfico na região, como informado pelos
milicianos, certo é que só restou devidamente
comprovada nos autos a conduta a eles imputada no
dia dos fatos, vez que nenhuma investigação foi
realizada
para
se
apurar
a
veracidade
das

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denúncias.
Tocante a Matheus e Bruno, pese terem
admitido que receberam dinheiro para guardar e
transportar as drogas, não esclareceram havia
quanto tempo assim agiam, não bastando para tanto
a fala dos policiais de que o segundo afirmou que
guardava as substâncias havia algumas semanas,
porque
informação
não
devidamente
confirmada,
sequer indagada ao réu.
Dessa forma, não evidenciado que a
ligação dos réus para a prática delitiva tinha
caráter estável e duradouro, devem ser eles, em
relação ao delito do artigo 35, da Lei no
11.343/2006, absolvidos com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Passa-se a analisar as reprimendas
remanescentes.
As básicas para todos os réus foram
exasperadas em 1/3, chegando a 06 anos e 08 meses
de reclusão, mais 666 dias-multa, o que não merece
qualquer reparo, já que a expressiva quantidade de
maconha apreendida com o grupo
peso LÍQUIDO
total de 31,24 kg (cf. fls. 66/70)
enseja
apenação mais rigorosa por evidenciar dolo acima

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do tipo, o que em observância à regra do artigo
42, da Lei de Drogas.
Já na segunda fase, a pena de Jean
foi
acrescida
em
1/6
por
contar
ele
com
reincidência específica (fls. 143), chegando a 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mais 777
diárias de multa.
Deve ser observado, no entanto, que o
réu contava com 20 anos de idade no dia dos fatos
(cf. fls. 40 e 148), servindo a menoridade
relativa a atenuar a pena em 1/6 também nesta
etapa, resultando agora em 06 anos, 05 meses e 23
dias de reclusão, além do pagamento de 647 dias-
multa, pena esta que resta definitiva porque a
reincidência
do
réu
impede
expressamente
a
concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei em comento, como se verifica do próprio
texto legal.
Em relação a Eneias, houve acréscimo
de 1/3, por ser ele duplamente reincidente, o que
não deve prosperar.
Ocorre que a certidão acostada às
fls. 154/156 traz apenas uma condenação apta ao
reconhecimento da circunstância, já que a segunda

22
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata de condenação por porte de drogas para
consumo próprio.
Não se está aqui a olvidar que a
conduta acima referida não foi descriminalizada,
de modo que a anterior condenação transitada em
julgado pela prática do tipo previsto no artigo
28, da Lei no 11.343/2006, a priori, conduz à
incidência da circunstância do artigo 61, inciso
I, do Código Penal.
Todavia, o dispositivo não prevê pena
corporal em caso de condenação, apenas sanções de
caráter não carcerário.
Dessa forma, majorar a reprimenda
reclusiva do ora apelante por conta de condenação
anterior que, por si só, não impôs a ele qualquer
sanção
corporal,
mostra-se
totalmente
desproporcional.
Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE
DROGAS.
CARACTERIZAÇÃO
DA
REINCIDÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE. MANTIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.

23
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Em face dos questionamentos acerca
da proporcionalidade do direito penal para o controle
do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de
natureza extrapenal relacionadas às políticas de
redução de danos, eventualmente até mais severas para
a contenção do consumo do que aquelas previstas
atualmente, o prévio apenamento por porte de droga
para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei
de Drogas, não deve constituir causa geradora de
reincidência" (REsp 1.672.654/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 30/08/2018).
2. Agravo regimental não provido” (AgRg
no AREsp 1366654/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/12/2018,
DJe
19/12/2018).
Dessa forma, o acréscimo nesta etapa
deve se dar em 1/6, mesma fração utilizada para
Jean,
também
reincidente
específico,
restando
sedimentada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, mais 777 diárias de multa, vez que a
agravante obsta, por si só, o reconhecimento do
tráfico privilegiado.
Para Matheus e Bruno, imposta a pena-

24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base acima do mínimo legal, como acima já
esposado, restou assim finalizada, tendo o N.
Magistrado sentenciante asseverado, já na segunda
fase, que as atenuantes da confissão espontânea e
menoridade relativa não servem a reduzi-las “à luz
da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça” (fls.
615 e 617).
Com a devida vênia, o r. decisum se
mostra teratológico neste ponto, evidenciado o
erro em sua fundamentação.
Ora,
se a reprimenda básica foi
exasperada, é evidente que não há se falar em
observância à Súmula no 231, do E. STJ, que impede
a atenuação da reprimenda aquém do mínimo legal,
simplesmente porque a pena não partiu do mínimo
legal que, considerado o crime em tela, seria de
05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Entendimento
diverso
carece
de
fundamentação legal, evidenciando-se verdadeira
afronta
à
letra
do
artigo
68,
do
estatuto
repressivo, que convém aqui transcrever: “A pena-
base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59
deste
Código;
em
seguida
serão
consideradas
as
circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as
causas de diminuição e de aumento”.

25
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, tratando-se Bruno de réu
confesso, sua pena é reduzida em 1/6, resultando
em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais
555 dias-multa.
Já para Matheus, além da confissão
espontânea há de ser considerada sua menoridade
relativa, vez que contava com 19 anos de idade
(cf. fls. 39 e 150), motivo pelo qual a reprimenda
é reduzida agora em 1/5, ficando calculada em 05
anos e 04 meses de reclusão, mais 531 dias-multa.
Já na terceira etapa, deixou-se de
aplicar a redutora prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas, porquanto “apesar da primariedade do
acusado, as circunstâncias do caso concreto e a
expressiva
quantidade
de
entorpecentes
apreendida
evidenciaram que o mesmo já vinha se dedicando à
atividade de tráfico de entorpecentes, inclusive
associado a outras pessoas, não se tratando, portanto,
do traficante eventual a quem a norma se destina”
(fls. 616).
Com efeito, pese terem sido ambos
absolvidos do crime de associação criminosa, já
que não comprovado estreme de dúvidas estivessem
associados de maneira estável entre si e com os
corréus à prática de narcotráfico, é certo que as

26
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante
de ambos denotam o envolvimento com organização
criminosa, já que a eles foi confiada vultosa
quantidade de maconha, o que certamente somaria
considerável valor econômico, a evidenciar que
tinham relação estrita com aqueles que a eles
entregaram as substâncias.
Cumpre observar que “É entendimento
desta
Corte
que
a
utilização
concomitante
da
quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-
base, na primeira fase da dosimetria, e para o
afastamento da incidência da minorante prevista no §
4o do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não
configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa
daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral),
no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in
idem a utilização da quantidade de droga 'tanto na
primeira fase de fixação da pena, como circunstância
judicial
desfavorável,
quanto
na
terceira,
para
modular a aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006'
(ARE n. 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de
6/5/2014)” (STJ - AgRg no HC 564.108/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
12/05/2020, DJe 19/05/2020).
Dessa forma, não preenchido ao menos

27
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um dos requisitos exigidos à concessão da benesse
pretendida, restam suas reprimendas mantidas como
acima esposado.
No que tange à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos e imposição
diversa do regime fechado para o crime de tráfico,
necessário observar a modificação legislativa ocorrida através do controle de
constitucionalidade das referidas normas.
Assim é que, com relação a substituição das penas, o Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS,
declarou
inconstitucional
dispositivo
da
lei
(artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06) que vedava
essa conversão.
E o Senado Federal, em observância a
decisão do STF, por força da Resolução 05/2012,
suspendeu a execução da expressão "vedada a
conversão em penas restritivas de direitos" do §4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
E com relação ao regime prisional
inicial, previsto é, expressamente, o fechado na
lei especial, pois equiparado o crime de tráfico
aos
crimes
hediondos
(artigo
2o,
§1o,
Lei

28
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.072/90).
Todavia,
o
Plenário
do
Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus
no
111.840/ES,
Rel.
Min.
Dias
Toffoli,
j.
27.06.2012,
também
declarou
incidentalmente
a
inconstitucionalidade do citado dispositivo legal,
por entender que a norma contraria a CF/88,
especificamente no que diz respeito ao princípio
da individualização da pena (art. 5o, XLVI).
Diante dessas decisões, esse relator,
que até então sustentava ser constitucional referidos dispositivos, decidindo na forma originalmente prevista na lei, curva-se,
democraticamente, à nova orientação legislativa
que, nos termos das decisões acima referidas,
emanadas
do
STF,
determina
a
análise
da
possibilidade de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e a análise sobre fixação
do
regime
diverso
do
fechado,
sempre
em
conformidade com o caso concreto em exame.
Cumpre destacar que essa análise, em
atenção à própria decisão do Supremo Tribunal
Federal, cabe ao Magistrado, que verificará se
estão presentes os requisitos previstos no artigo

29
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
44 do Código Penal para examinar se, no caso
concreto, a substituição da pena privativa de
liberdade mostra-se a solução mais adequada, em
atenção
ao
princípio
fundamental
da
individualização da pena, previsto no artigo 5o,
XLVI, da CF/88.
E com relação ao regime prisional,
também
cabe
ao
magistrado,
verificando
a
quantidade da pena com base no artigo 33, §2o, do
Código Penal, e sopesando os critérios previstos
no artigo 59 do mesmo diploma legal, estabelecer o
regime penitenciário.
No caso dos autos, a nenhum dos réus
é cabível a substituição da pena por restritivas
de direitos diante do quantum da pena imposta,
destacando-se ainda a reincidência específica de
Eneias e Jean.
Tocante ao regime prisional, fica
mantido o inicialmente fechado para Eneias e Jean
por expressa previsão leal, porque reincidentes
(art. 33, § 2o, CP).
Em relação a Matheus e Bruno, apesar
da primariedade e quantum da pena corporal imposta
autorizarem a eleição de regime mais brando,

30
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verifica-se que as circunstâncias judiciais lhe
são desfavoráveis - diante da vultosa quantidade
de droga apreendida em seu poder, que atingiria
grande número de usuários, e que também indica
estrita relação com organização criminosa -,
ficando mantido o regime fechado, único suficiente
à repreensão de suas condutas.
Ante todo o exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos defensivos para absolver
os réus quanto ao crime de associação ao tráfico
ilícito de entorpecentes e, em seguida, reduzir as
penas remanescentes, como acima esposado, mantendo-
se o regime prisional fechado para início de seus
descontos.
É como voto.
Newton Neves
Relator